Tribunal: TJSP
Processo: 1030550-52.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Alienação Fiduciária de Imóvel - Sem desconsiderar a importância do instituto nas relações negociais imobiliárias, não se apresenta justo que o devedor fiduciante, impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos, seja obrigado a dever para rescindir o contrato com enorme prejuízo, pela arrematação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - Alienação Fiduciária de Imóvel - Sem desconsiderar a importância do instituto nas relações negociais imobiliárias, não se apresenta justo que o devedor fiduciante, impossibilitado de dar continuidade aos pagamentos, seja obrigado a dever para rescindir o contrato com enorme prejuízo, pela arrematação ou adjudicação ser pelo valor do débito, e em grande parte das vezes, nada sendo restituído ao contratante, a quem, antes da consolidação da propriedade deve poder desistir e valer-se do entendimento das Súmulas 01 a 03 desta Corte - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.